Tribunal: TJBA
Processo: 0502341-02.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502341-02.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADA TINA COSMETICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
IRIS GABRIELA SPADONI, TAMER BERDU ELIAS, GUSTAVO LEOPOLDO CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS, GABRIELA GONCALVES MANZATTO, SANDRO LUIS DELAZARI JUNIOR

APELADO: FORMULART - DISPENSACAO E MANIPULACAO LTDA

Advogado(s)
:
NELSON LUIS LEMOS VALLADARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS PROTESTADAS. PAGAMENTO TARDIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502341-02.2016.8.05.0022, em que figuram como apelante FORMULART - DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO LTDA - ME e como apelada ADA TINA COSMÉTICOS LTDA - EPP.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.